Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-69.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso sobre as reiteradas e sucessivas inscrições no nome do consumidor por diversas empresas que ignoraram as reclamações formuladas e, cientes da fraude, compartilharam entre si informações sobre o débito inexistente, o que deve ser considerado para majorar o dano moral para R$ 10.000,00. Afirma que também há omissão quanto ao reconhecimento de crime contra o consumidor praticado por essas empresas.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório, sobretudo a multiplicidade de inscrições e a repercussão na vida do autor, ressaltando que o “dano moral, dada a sua natureza, não é fracionável. Cabe ao magistrado examinar o evento em todas as suas circunstâncias e a partir daí fixar a adequada compensação”. Por essa razão, considerou razoável e adequado o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00).
3. Quanto aos supostos crimes imputados pelo recorrente às empresas, extravasam os limites objetivos da presente demanda cível, cabendo ao interessado buscar a tutela adequada perante a autoridade competente.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.